Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCAPACIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ANÁLISE MERITÓRIA. OBSCURIDADE. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Ausente obscuridade, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente quanto à legitimidade passiva do Embargante e à necessidade de dilação probatória, bem como quanto à capacidade da parte de cumprimento de decisão judicial. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos declaratórios não providos.